Tribunal: TJDFT
Processo: 0010422-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
D E C I S Ã O O alvará expedido em favor do credor ÁLVARO DE CASTRO encontra-se cancelado em virtude do decurso do prazo de validade. A Secretaria da COORPRE já providenciou a expedição de nova ordem de levantamento, cujo documento será brevemente assinado. Para realizar o recebimento do crédito líquido mediante transferência do valor, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Intime-se, portanto, o advogado ÁLVARO DE CASTRO, inscrito na OAB/DF sob o no 41.358-A, para encaminhar a documentação necessária para a efetivação da ordem de transferência diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br), no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto